Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-80.2010.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSE NICOLAU HOLSCHER

Número do Protocolo: 66581/2016
Data de Julgamento: 13-09-2021

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.
2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC.
4 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOSE NICOLAU HOLSCHER

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, manejado por José Nicolau Holscher em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Requerido a pagar ao Autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação indevida do auxílio-doença em 9/2/2010, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do Benefício no prazo de 30 (trinta) dias.
De acordo com a sentença, foi determinado a expedição de ofício para fins de cumprimento da decisão judicial, para que o requerido implante o benefício previdenciário no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária por descumprimento.
Consignou que, a correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei nº 6.899/1981, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês.
Isentou de custas, contudo, condenou a Autarquia Federal no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ.
Em suas razões recursais (fls. 129/132), o INSS suscita prejudicial de mérito – Prescrição Quinquenal, em relação a prescrição de eventuais créditos vencidos anteriormente ao ajuizamento da ação.
No mérito, se insurge no tocante à incidência da correção monetária e juros, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009, bem como quanto aos honorários advocatícios.
Para fins de prequestionamento, pede manifestação expressa quanto às violações e dispositivos legais invocados, bem como sobre o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e artigos 100, § 12, e 102, inc. I, alínea I, e § 2º, todos da Constituição Federal,
Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido autoral, e, na hipótese de ser mantido o benefício, requer a aplicação integral do art. 1-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
O Apelado apresentou suas contrarrazões (fls. 141/145), pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado às fls. 153/155, manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
O Apelante INSS, arguiu em prejudicial de mérito, à ocorrência da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
Ora, no caso, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a Súmula nº 85 do STJ.
Nesse sentido:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Entretanto, inexistindo condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, uma vez que a determinação para o pagamento é desde 9-2-2010, enquanto a ação foi protocolada em 11-2-2010.
Assim, afasto a prejudicial de mérito - prescrição quinquenal suscitada pelo Apelante Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez, manejado por José Nicolau Holscher em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar o Requerido a pagar ao Autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação indevida do auxílio-doença em 9/2/2010, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.
De acordo com a sentença, foi determinado a expedição de ofício para fins de cumprimento da decisão judicial, para que o requerido implante o benefício previdenciário no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária por descumprimento.
Consignou que, a correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei nº 6.899/1981, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês.
Ab initio, no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.
Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.
Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).
O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.
Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.
A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).
Pois bem.
A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.
No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de condenação absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.
Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.
Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos, cifra que atualmente equivale à 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco reais).
Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.
3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.
4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.
(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).
6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.
8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).
9. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.
Diante do exposto, não conheço da remessa necessária.
Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela autarquia federal.
In casu, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se os índices para atualização monetária estão devidamente fixados, e, ainda quanto aos honorários advocatícios.
Denota-se dos autos, que José Nicolau Holscher ajuizou Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez em face do Instituto Nacional do Seguro social – INSS, alegando que sofreu acidente de trabalho em 22/7/2004, quando exercia a função de prenseiro em algodoeira, havendo prensado o seu braço direito na prensadeira, vindo a sofrer fratura do antebraço e cotovelo.
Relata que recebeu o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho, a partir de 6-8-2004 até 9-2-2010, quando foi cessado indevidamente pela Autarquia Federal.
Assim, pugna pela concessão do auxílio doença, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.
O INSS apresentou contestação (fls. 44/56).
A perícia médica oficial foi realizada em 29-7-2015 (fls. 115/120).
Após isso, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial a fim de condenar o Requerido a conceder à parte autora a aposentadoria por invalidez, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.
Contra essa decisão insurge-se o INSS, no que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, para que sejam aplicados em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e, ainda no tocante aos honorários devidos.

DA APELAÇÃO
Dos Juros e da Correção Monetária
Conforme relatado, anteriormente, por não ter sido determinado a aplicação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, o Apelante insurge-se.
A irresignação merece parcial provimento.
Isso porque, no que concerne aos consectários legais, o Magistrado a quo não agiu com acerto ao arbitrá-los, uma vez que, no tocante aos juros de mora foram fixados da seguinte forma: Juros de mora à razão de 0,5% ao mês.

Impende destacar que, após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária, obedecer, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:
[...]
3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [Destaquei]
[...]

Desse modo, a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida, e, deverão incidir da seguinte forma:
a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;
b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, consoante decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.
Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 507 DO STJ.
1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).
2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.
3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.
4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.
5. As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/1991, com as alterações da Lei nº 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei nº 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).
7. Sentença reformada.
(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/04/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

Portanto, nesse ponto, merece provimento o apelo interposto pelo Instituto de Seguridade Social – INSS.
No tocante a correção monetária, também merece reparos, mas diversamente do pugnado no apelo, uma vez que o Juízo a quo estabeleceu da seguinte forma: incidirão correção monetária sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da Lei nº 6.899/1981, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
Entretanto, de ofício, retifico o ato sentencial, posto que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.
Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Dos Honorários Advocatícios
Quanto aos honorários advocatícios, o apelante requer sejam arbitrados abaixo de 10% tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença.
Pois bem.
O Juízo a quo, fixou os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), contudo, tenho que o percentual fixado na sentença (10%) merece reforma, porém, diversamente do pugnado no apelo, não porque seja desproporcional, mas, em razão de que, uma vez vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, e em pecúnia, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.
Dessa forma, de ofício, retifico o ato sentencial, considerando a matéria aqui trazida, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seu cliente, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais).
Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da remessa necessária, e AFASTO a prejudicial de mérito – Prescrição Quinquenal, suscitado pelo Apelante.
No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para determinar que a incidência dos juros de mora devem ser observados os temas 905 do STJ E 810 do STF.
De ofício retifico o ato sentencial, para determinar que:
1- Quanto a correção monetária, deve incidir o INPC, a contar do vencimento de cada prestação, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991, e devem ser observados os temas 905 do STJ E 810 do STF.
2 - Arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NÃO CONHECERAM DA REMESSA NECESSÁRIA E, RETIFICARAM DE OFÍCIO O ATO SENTENCIAL, EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA